Tribunal: TJES
Processo: 0009104-20.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009104-20.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA PEREIRA ALVES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PROPOSTO ANTERIORMENTE. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. COISA JULGADA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A propósito, o artigo 19 da Lei n.º 12.016/2009, preceitua expressamente que “
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais
”.
2.
Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa. (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.).
3.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009104-20.2019.8.08.0012

APELANTE:
ANGELITA PEREIRA ALVES RIBEIRO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 68-71) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica (ES), nos autos da
Ação Ordinária
, proposta por Angelita Pereira Alves Ribeiro, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, I, §1º, III c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 74-85) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
inexistência de coisa julgada;
(2)
interesse processual evidenciado;
(3)
responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos: dano material e dano moral.

A sentença recorrida foi prolatada com fundamento artigo 330, I, §1º, III c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A respeito da coisa julgada, estabelece o art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Merece destaque ainda o art. 508 que enuncia:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Essa qualidade de que se reveste a sentença, torna imutável e indiscutível a questão, de maneira a impedir que outros processos venham a rediscutir o que já foi definitivamente solucionado.

Na hipótese em análise, consoante narrado pela própria parte Autora, ora Apelante, a causa de pedir e o pedido são os mesmos das duas ações (validade dos títulos apresentados e manutenção dos contratos de designação temporária) configurando, a meu sentir, similitude de ações.

Destarte, como no mandado de segurança anteriormente impetrado foi denegada a segurança, inclusive com apreciação em grau de recurso (Apelação Cível n.º 0002472-46.2017.8.08.0012 - fls. 22-25), com resolução do mérito, resta obstada a pretensão da recorrente do acesso às vias ordinárias.

A propósito, o artigo 19 da Lei n.º 12.016/2009, preceitua expressamente que “
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais
”.

Em ambas as ações a Autora foi expressa ao pedir o reconhecimento dos títulos apresentados e a manutenção dos contratos temporários.

Assim, a sentença proferida na primeira ação (mandado de segurança) estabilizou a situação jurídica substancial entre as partes, revestindo-a de indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502 do CPC, uma vez que apreciou o mérito e transitou materialmente em julgado.

Dessa forma, caracterizada a coisa julgada material em razão da apreciação da matéria em mandado de segurança, incabível o ajuizamento de ação ordinária.

A respeito do tema, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. [...]. 6.
O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais
".
Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos arts. 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica
". 7.
Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa
. Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010. CONCLUSÃO 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.)

Desta forma,
constatado que os elementos da ação declaratória - partes, causa de pedir e pedido - se identificam com os de mandado de segurança anteriormente aforado e já definitivamente julgado, confirma-se a extinção do processo em razão do obstáculo da coisa julgada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista a sua não fixação na origem [“
A não fixação de honorários na origem inviabiliza sua majoração em recurso especial
”. (REsp n. 1.600.433/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023)].

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.